Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS
DE ORIGEM PRIVADA. AUSÊNCIA DE
OBRIGATORIEDADE
DE
DEVOLUÇÃO
AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por candidato ao cargo de Vereador em
face
de
sentença
que
desaprovou
a
prestação
de
contas
de
campanha
e
determinou
a
devolução
ao
Tesouro
Nacional da quantia de R$ 1.500,00, em
razão de inconsistências na movimentação
financeira,
consubstanciadas
na
compensação
de
cheques
por
pessoas
diversas
daquelas
a
quem
estavam
nominados.
2. O candidato alega que a irregularidade
decorreu
de
erro
bancário
e
que
não
haveria obrigação de restituição por se
tratar de recursos de origem privada.

Num. 44741690 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251522200000043679806
Número do documento: 25092519251522200000043679806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:31:55
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso, apenas para afastar a condenação
de
devolução
de
valores
ao
Tesouro
Nacional,
mantendo
a
conclusão
pela
desaprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a emissão de cheques com
recursos
oriundos
da
fonte
“Outros
Recursos”,
compensados
em
favor
de
pessoas
diferentes
daquelas
indicadas
como beneficiárias, em desacordo com os
arts. 53, I, “g”, e II, “a”, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, enseja a obrigatoriedade
de
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional, ainda que se trate de recursos de
origem privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exigência de utilização de cheques
nominais e cruzados tem por finalidade
assegurar a transparência dos gastos de
campanha, permitindo o rastreamento da
movimentação financeira.
6. A movimentação irregular de recursos
privados
não
implica,
por
si
só,
a
obrigatoriedade de devolução ao Tesouro
Nacional, podendo ensejar, a depender da
gravidade
da
falha,
a
aprovação
com
ressalvas ou a desaprovação das contas.
7. O art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece que a devolução
ao
Tesouro
Nacional
se
aplica
exclusivamente
aos
valores
de
origem
pública, bem como àqueles de origem não
identificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44741690 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:15
https://pje.tre

Inteiro teor:
Num. 44741690 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251522200000043679806
Número do documento: 25092519251522200000043679806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:31:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.383
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600330-
51.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: IZAIAS PAZ
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS
DE ORIGEM PRIVADA. AUSÊNCIA DE
OBRIGATORIEDADE
DE
DEVOLUÇÃO
AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por candidato ao cargo de Vereador em
face de sentença que desaprovou a prestação de contas de campanha e determinou a devolução ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 1.500,00, em
razão de inconsistências na movimentação
financeira, consubstanciadas na compensação de cheques por pessoas diversas daquelas a quem estavam nominados.
2. O candidato alega que a irregularidade
decorreu
de
erro
bancário
e
que
não
haveria obrigação de restituição por se
tratar de recursos de origem privada.

Num. 44741690 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251522200000043679806
Número do documento: 25092519251522200000043679806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:31:55
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso, apenas para afastar a condenação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional, mantendo a conclusão pela
desaprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a emissão de cheques com
recursos oriundos da fonte “Outros Recursos”, compensados em favor de pessoas diferentes daquelas indicadas
como beneficiárias, em desacordo com os
arts. 53, I, “g”, e II, “a”, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, enseja a obrigatoriedade
de
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional, ainda que se trate de recursos de
origem privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exigência de utilização de cheques
nominais e cruzados tem por finalidade
assegurar a transparência dos gastos de
campanha, permitindo o rastreamento da
movimentação financeira.
6. A movimentação irregular de recursos
privados
não
implica,
por
si
só,
a
obrigatoriedade de devolução ao Tesouro
Nacional, podendo ensejar, a depender da
gravidade
da
falha,
a
aprovação
com
ressalvas ou a desaprovação das contas.
7. O art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece que a devolução
ao Tesouro Nacional se aplica exclusivamente aos valores de origem
pública, bem como àqueles de origem não
identificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44741690 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251522200000043679806
Número do documento: 25092519251522200000043679806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:31:55
8.
Recurso
parcialmente
provido
para
afastar a condenação ao recolhimento da
quantia
de
R$
1.500,00
ao
Tesouro
Nacional, mantendo-se a desaprovação das
contas e os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: 1. A movimentação
irregular de recursos privados em campanha eleitoral não enseja a
obrigatoriedade de devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, ainda que configure
irregularidade na prestação de contas. 2. A
devolução ao Tesouro Nacional restringe-se
aos valores de
origem pública
ou não
identificada, conforme o art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 38, 53, I, “g”, II, “a”, 74,
III, 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060303764,
Acórdão,
Des.
Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
08/08/2024; TRE-PR, RE nº 060032796/PR,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/07/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Izaias Paz, candidato ao cargo de Vereador no
Município de Quedas do Iguaçu/PR nas eleições de 2024, em face da sentença proferida pelo

Num. 44741690 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251522200000043679806
Número do documento: 25092519251522200000043679806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:31:55
Juízo da 163ª Zona Eleitoral, que desaprovou a prestação de contas de campanha e
determinou a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
com fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Na origem, a desaprovação decorreu, principalmente, de inconsistências na movimentação
financeira, tendo sido constatado que os cheques de nº 900001 e 900002, emitidos e pagos
com recursos da campanha, foram compensados por pessoas diversas daquelas a quem
estavam nominados, contrariando o disposto no art. 53, I, “g”, e II, “a”, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
O candidato opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão na sentença, sob o
argumento de que os cheques eram nominais e que eventual divergência decorreria de erro
bancário, além de afirmar que não se tratava de recursos públicos. Os embargos, todavia, foram
rejeitados.
O prestador interpôs o presente Recurso Eleitoral, reiterando as teses defensivas no sentido de
que a irregularidade se originou de equívoco da instituição financeira, e que não haveria
obrigação de restituição por se tratar de recursos de origem privada.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso, apenas para afastar a condenação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, ao
reconhecer que os cheques impugnados foram emitidos com recursos privados (“Outros
Recursos”), não havendo movimentação irregular de recursos públicos (FEFC ou Fundo
Partidário). Contudo, manteve a conclusão pela desaprovação das contas, em razão da gravidade
da irregularidade na forma de movimentação
É o relatório.
VOTO Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito o recurso comporta parcial provimento.
O ponto central da controvérsia é a emissão de cheques com recursos oriundos da fonte “Outros
Recursos”, que foram compensados em favor de pessoas diferentes daquelas indicadas como
beneficiárias, em desacordo com os arts. 53, I, “g”, e II, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na sentença, houve determinação de recolhimento do montante de R$ 1.500,00 em razão do
pagamento dos cheques de números 900001 e 900002, emitidos pelo recorrente e pagos à
pessoa diversa.
O artigo 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que, nos casos em que os pagamentos

Num. 44741690 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251522200000043679806
Número do documento: 25092519251522200000043679806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:31:55
forem efetuados por meio de cheque, este deverá ser obrigatoriamente emitido de forma nominal
e cruzado:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art. 39 e o
disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
A exigência de utilização de cheques nominais e cruzados tem por finalidade assegurar a
transparência dos gastos de campanha, permitindo o rastreamento da movimentação financeira
entre a conta bancária do candidato e a do fornecedor, de modo a viabilizar o efetivo controle e
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
No caso, o recurso trouxe cópia dos cheques emitidos, nominados a Valdecir Koch Ltda.
(cheque
nº
900001),
emitido
pela
conta
nº
1785-9,
vinculada
ao
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha – FEFC, e a Gráfica Acacia Ltda. (cheque nº 900002), emitido
pela conta nº 1788-3, destinada à movimentação de “outros recursos”.
Da análise dos extratos bancários, constata-se que o recorrente movimentou duas contas
distintas.
A conta nº 1785-9, vinculada ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
registrou a emissão do cheque nº 900001, no valor de R$ 1.000,00, em favor de Valdecir Koch,
bem como do cheque nº 900005, emitido em nome de Thalia Mello Acordi. Ressalte-se que essa
conta e os referidos cheques não foram objeto de análise na sentença recorrida.
Por sua vez, a conta nº 1788-3, destinada à movimentação de recursos próprios, apresenta os
seguintes lançamentos: cheque nº 900002, no valor de R$ 1.000,00, compensado sem
identificação do beneficiário, e cheque nº 900001, no valor de R$ 500,00, liquidado por meio de
saque - conforme print abaixo. Esses lançamentos foram expressamente mencionados na
sentença como irregularidades, ensejando a determinação de recolhimento dos respectivos
valores ao erário.

Num. 44741690 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251522200000043679806
Número do documento: 25092519251522200000043679806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:31:55
Esse entendimento está sendo mantido nas eleições de 2024: “A emissão de cheques não
cruzados para despesas com recursos provenientes da conta ‘outros recursos’, embora
configure irregularidade, não enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, uma
vez que não envolve recursos públicos.” (TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060032796/PR, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 29/07/2025).
Com efeito, ainda que permaneça a irregularidade nas despesas de campanha, o fato de não
envolver recursos públicos afasta a possibilidade jurídica de restituição ao Tesouro Nacional,
devendo a decisão de primeiro grau ser reformada apenas nesse ponto.
Assim, impõe-se o parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
1.500,00,
mantendo-se
a
desaprovação das contas e os demais termos da sentença.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso para
afastar a condenação ao recolhimento da quantia de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a desaprovação das contas e os demais termos da sentença.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600330-
51.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTE: IZAIAS PAZ - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos

Num. 44741690 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:25:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519251522200000043679806
Número do documento: 25092519251522200000043679806
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:31:55
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025